Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016431-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO SOUZA GOMES - CPF: 046.899.861-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
–
UTI –
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR A DEMANDA – AFASTADA –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, julgado em 28.11.2018, decidiu que é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações referentes a URV e quaisquer outras cuja valor da causa veja inferir a 60 (sessenta) salário mínimo, o que não é o caso dos autos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016431-59.2018.8.11.0041
,

julgou procedente o pedido formulado em favor de
CARLOS EDUARDO SOUZA GOMES
para determinar ao apelante que promova todos os meios necessários para que o autor seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (id. 13627557), em hospital deste Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante, preliminarmente, alega a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar, bem como afastar a sua condenação em honorários advocatícios (id. 23650060).

Contrarrazões apresentadas (id. 23650063).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso aviado, apenas e tão somente para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários para a Defensoria Pública Estadual, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em seus demais termos (id. 27229984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016431-59.2018.8.11.0041
,

julgou procedente o pedido formulado em favor de
CARLOS EDUARDO SOUZA GOMES
para determinar ao apelante que promova todos os meios necessários para que o autor seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (id. 13627557), em hospital deste Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Extrai-se do relatório médico que o Sr. Carlos Eduardo Souza Gomes esteve em estado gravíssimo na sala vermelha do Pronto Atendimento de Cuiabá, com risco de óbito, necessitando urgentemente ser submetido ao tratamento de Unidade de Terapia Intensiva (id. 23650040 – pág. 01).

Os documentos que acompanham os autos (declaração de hipossuficiência, relatório médico, laudo médico para emissão de AIH, ficha de atendimento
e prontu
ário médico), outrossim,
não
deixam dúvidas
quanto à
enfermidade do autor,
tampouco
quanto à

necessidade de realização do tratamento médico solicitado
, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico.

Dito isso, no tocante ao pleito recursal para declarar a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a ação, este Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, julgado em 28.11.2018, decidiu que é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das
ações referentes a URV e quaisquer outras cuja valor da causa veja inferir a 60 (sessenta) salário mínimo
.

A tese fixada no IRDR, portanto, é clara e deve ser observada como regra, não se aplicando, todavia, à hipótese dos autos.

Com efeito, no caso em apreço, apesar de não haver interesse econômico, a ação cominatória envolve direito à saúde, que tem por objeto a prestação de serviço de valor considerável, tratando-se de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Assim, a irresignação do apelante referente à competência dos Juizados Especiais não merece prosperar.

No que tange aos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública na sentença, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento quando a atuação da referida instituição não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
(vide, por todos, o
AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios em nenhuma hipótese, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

No caso, outrossim, ainda incide a Súmula 421/STJ, em pleno vigor, pela qual
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Fi
xadas essas premissas, impõe-se o parcial acolhimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, esclareça-se que, apesar de reconhecida a repercussão geral sobre a possibilidade ou não de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no RE 1.140.005/RJ, não houve determinação de suspensão nacional pelo Ministro Relator, não sendo necessário, portanto, o sobrestamento do presente feito até o deslinde da matéria no Pretório Excelso.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020